Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA – MHAP. REGIMENTO INTERNO. PLANO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENTORNO. MULTA. CARÁTER INIBITÓRIO.
I – A obrigatoriedade de elaboração do Regimento Interno do MHAP está prevista no art. 18 da Lei 11.904/09, que institui o Estatuto de Museus, e no art. 22 do Decreto 8.124/13, que regulamenta dispositivos da referida lei.
II - O Decreto Distrital 6.939/82, que dispôs sobre o tombamento do MHAP, previu em seu art. 1o que o bem é considerado sob proteção do Governo do Distrito Federal, e essa proteção é extensiva ao seu entorno. Mantida a r. sentença que cominou ao Distrito Federal as obrigações de elaborar e publicar o Regimento Interno do MHAP e de elaborar projeto de conservação e proteção ao seu entorno.
III – As multas fixadas para o descumprimento das obrigações, nos prazos assinados na r. sentença, asseguram a sua finalidade inibitória e observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Apelação e remessa necessária desprovidas.